Tribunal: TJDFT
Processo: 0737107-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737107-67.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TELLUS S/A INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. REVISÃO DE MENSALIDADE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “O Juiz, como destinatário da prova, deve avaliar a pertinência da produção de cada tipo de prova para o desenlace do litígio, de acordo com os fatos que se pretendem provar nos autos. 2. Quando o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para formar a convicção do juiz sentenciante, despicienda a elaboração de laudo pericial (artigo 464, § 1.o, inciso II, do CPC), não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. ( )” (Acórdão 1341752, 07275964520208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. “4. O CDC assegura, em seu art. 6o, inc. VIII, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, 'inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências'.4.1.Contudo, o fato de se caracterizar relação de consumo não obriga o julgador a deferir a inversão do ônus da prova, que não é instrumento de aplicação automática, mas, ferramenta excepcional, utilizada, a seu critério, apenas quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência, considerada esta não em seu caráter econômico, mas na impossibilidade de a parte requerente demonstrar determinado fato." (Acórdão n.893741, 20130710301845APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 17/09/2015. Pág.: 96). 2.1 “III. Não há ambiente processual para a inversão do ônus da prova quando não se divisa dificuldade para o consumidor para a demonstração do fato constitutivo do seu direito” (Acórdão 1213736, 07094803620178070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Na modalidade contratual de plano de saúde coletivo empresarial (Art. 16, VII, “b” da Lei 9656), o preço e o reajuste das mensalidades decorrem da negociação entre a operadora do plano de saúde e a empresa, não se aplicando os índices apresentados pela ANS para o reajuste dos planos individuais ou familiares, tampouco é necessário que o órgão regulatório autorize os reajustes. Busca-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, devendo constar no contrato apenas os “critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias”, conforme inciso XI do artigo 16 da Lei 9656. 3.1 O contrato de plano de saúde empresarial em discussão sujeita-se aos preceitos da Lei 9656 quanto à apresentação dos critérios de reajuste das mensalidades, tendo previsto critérios objetivos e de fácil aferição. 3 2 Intervenção do Judiciário no preço das mensalidades que deve ser residual, reservada às hipóteses de manifesta discrepância e/ou abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa fática ou técnica. 3.3 Nessa modalidade contratual não se exige definição prévia dos índices de reajuste, mas os critérios utilizados para a sua definição. Exigir prévia estipulação dos reajustes mostra-se incompatível com a natureza do contrato, cujos custos e coberturas variam ao longo do tempo, os quais repercutem na definição do preço da contraprestação pecuniária a ser paga. 3.4 “A majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora. O reajuste não pode, no entanto, ser declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano.” (AgInt no REsp 1852390/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 28/09/2020) . 4. Hipótese em que não há qualquer documento ou dados dos quais se possa concluir por abusividade ou ilegalidade do reajuste dos valores do prêmio. Ao contrário, percebe-se que o reajuste está dentro do contratualmente previsto e preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, na extensão, não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 355, inciso I, e 373, § 1o, ambos do CPC, e 6o, inciso VIII do CDC, sustentando a inversão do ônus da prova, bem como a necessidade de prova pericial; b) artigos 6o, incisos III, IV e V, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do CDC, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, afirmando que os reajustes foram aplicados com base em fórmulas desproporcionais e sem nenhuma transparência. Pede que as publicações sejam realizadas em nome das advogadas ROSANA CHIAVASSA, OAB/SP 79.117 e SILVANA CHIVASSA, OAB/SP 97.755 (ID. 32142435 - Pág. 32). Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID. 33098130 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 355, inciso I, e 373, § 1o, ambos do CPC, e 6o, inciso VIII do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em análise, TELLUS (apelante) não demonstrou minimamente nos autos a verossimilhança de suas alegações quanto à onerosidade excessiva das cláusulas contratuais, assim como da alegada abusividade dos reajustes impugnados. Quanto à segunda hipótese, hipossuficiência do consumidor, esta diz respeito à situação de desvantagem de produção de prova pelo consumidor em relação ao fornecedor, o que, no caso, também não se verificou [...] No caso, as alegações apresentadas na inicial são passíveis de análise por documentos (contrato, regulamento, memória de cálculo, planilha de evolução do prêmio e sinistralidade – ID 26509943) já juntados aos autos. O feito encontra-se, pois, suficientemente instruído. Não se constata ainda impossibilidade ou dificuldade na obtenção da prova por parte do consumidor, razão por que desnecessária a inversão do ônus probatório” (ID. 27409649). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que concerne ao apontado vilipêndio aos artigos 6o, incisos III, IV e V, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do CDC, 421, 422 e 423, todos do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “não há qualquer documento ou dados dos quais se possa concluir por abusividade ou ilegalidade do reajuste dos valores do prêmio. Ao contrário, percebe-se que o reajuste está dentro do contratualmente previsto e preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato” (ID. 27409649), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação das cláusulas contratuais. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 5 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID. 33098130 - Pág. 14), tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Outrossim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome das advogadas ROSANA CHIAVASSA, OAB/SP 79.117 e SILVANA CHIVASSA, OAB/SP 97.755 (ID. 32142435 - Pág. 32). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016